Tribunal: TJBA
Processo: 8008158-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008158-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: JOSE BATISTA DA SILVA DE SANTALUZ

Advogado(s)
:
ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA PELO
A QUO
. FIM RESIDENCIAL ARGUIDO ANTES DA
ARREMATAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo
Exequente
contra decisão
q
ue acolheu
a objeção d
o Executado
e reconheceu a qualidade de bem de família do bem litigioso,
determinando a anulação da penhora. O Agravante sustenta que houve erro na decisão, pois as provas apresentadas não s
eriam
suficientes para comprovar a
especial
destinação do imóvel.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se as provas apresentadas pelo Recorrido são suficientes para configurar o imóvel como bem de família, conforme alegado; e (ii) determinar se a decisão atacada deve ser reformada, permitindo a manutenção da penhora sobre o imóvel.

III. Razões de decidir:
3. O Agravante não demonstrou a existência de exceções previstas no artigo 3º da Lei nº 8.009/90 que permit
iri
am a penhora do imóvel, especialmente considerando que o Recorrido comprovou, por meio de documentos e fotografias, que o imóvel é utilizado como residência da família. 4.
Segundo o STJ, a
impenhorabilidade d
o
bem de família pode ser
arguida a
qualquer tempo,
até por simples petição, mas
antes da arrematação do imóvel,
o que foi respeitado na casuística. 5.
In casu
,
o
Recorrido
apresentou provas suficientes
sobre a moradia
, como
contas de água e energia elétrica
e fotos do imóvel, que comprovam sua destinação. Não se vislumbra, portanto, qualquer falha no reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.
6
. O Agravante não trouxe elementos que descaracterizem o imóvel, nem comprovou a existência de qualquer exceção que autorize a penhora, conforme as hipóteses previstas no artigo 3º da Lei nº 8.009/90.

IV.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.